Tribunal: TJMT
Processo: 1014331-26.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014331-26.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOHN LINCOLN SANTOS TEIXEIRA - CPF: 025.050.411-13 (ADVOGADO), CLAUDECIR DA SILVA - CPF: 006.229.061-43 (IMPETRANTE), TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM DENEGADA. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1014331-26.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: CLAUDECIR DA SILVA

IMPETRADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO FORMULADA EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL – TERATOLOGIA NÃO EVIDENCIADA – INVIABILIDADE DO
WRIT
– AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGULAR DO PROCESSO – INTELIGÊNCIA DO ART. 485, IV, CPC – ORDEM DENEGADA.

1. O ato judicial atacado pelo
writ
, não se mostra teratológico ou de flagrante ilegalidade, porquanto eventual orientação emanada pelo Fórum Nacional de Juízes Estaduais (FONAJE) e/ou por precedentes jurisprudenciais, que não sejam proferidos em sede de recurso repetitivo ou advenham de súmula vinculante, não é de observância cogente pelo magistrado, que pode atuar no deslinde da controvérsia, de acordo com o seu livre convencimento motivado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1014331-26.2019.8.11.0000

IMPETRANTE: CLAUDECIR DA SILVA

IMPETRADO: TURMA RECURSAL UNICA DO ESTADO DO MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Claudecir da Silva
, contra ato coator da
Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado na decisão que, de ofício, reconheceu a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, em razão do valor da causa, e julgou extinto, sem apreciação de mérito, o processo relativo à
“Ação Rescisória c/c Nulidade de Cláusulas Abusivas e Devolução de Parcelas Pagas”
, ajuizada pelo impetrante em face da empresa
SPE Atalaia Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outro.

O impetrante diz que, em 08/02/2017, ajuizou, perante ao Juizado Especial Cível da Comarca de Sinop,
“Ação Rescisória c/c Nulidade de Cláusulas Abusivas e Devolução de Parcelas Pagas com Pedido de Tutela Antecipada
, em face da empresa
SPE Atalaia Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Outro
, por meio da qual requereu a rescisão do contrato celebrado entre as partes, a nulidade de cláusulas abusivas, pugnando, também, pelo reconhecimento de seu direito à devolução dos valores pagos, com dedução de apenas 10%, atribuindo à causa o valor de R$ 32.042,73 (trinta e dois mil quarenta e dois reais e sessenta e três centavos), de acordo com a pretensão econômica.

Assevera que, após a instauração do contraditório e do devido processo legal, em 26/04/2018, o magistrado proferiu sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos formulados, culminando com a interposição de recurso pela parte contrária.

Alega que, por ocasião da análise da irresignação recursal, adveio a prolação do ato acoimado de coator, consistente no acórdão da lavra da Turma Recursal Única de Mato Grosso, que reformou a sentença para julgar a causa, sem resolução do mérito, atribuindo ao juizado especial cível a incompetência para dirimir a controvérsia, por entender que o valor da causa deveria corresponder ao valor do contrato pactuado entre as partes e não da pretensão econômica perseguida, o que, assim, superaria o teto do juizado de 40 salários mínimos.

Diz que o ato coator impugnado padece de legalidade, porquanto para aferição do valor da causa no âmbito dos Juizados Especiais, deve-se levar em consideração o proveito econômico da pretensão deduzida, e não o valor integral do ajuste de compra e venda pactuado entre as partes, conforme assentado no Enunciado 39 do Fórum Nacional de Juízes Estaduais (FONAJE) e na jurisprudência pátria.

Pleito liminar indeferido ao id. 23524485.

As informações prestadas pela autoridade acoimada de coatora vieram ao id. 24727990.

O parecer é pela denegação da ordem (id. 28488951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEÇÃO
DE DIREITO PRIVADO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No 1014331-26.2019.8.11.0000

VOTO

EXMa. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

II) VOTO

A rigor do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é ação que visa proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A ação constitucional é regulada pela Lei 12.016/2009, que, por sua vez, estabelece, em seu artigo 5o, II e III, que a ordem não será concedida em face de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo ou que já tenha transitado em julgado.

Com efeito, o
mandado de segurança contra decisão judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial maculado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que acarretem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.

Ou seja, as decisões judiciais apenas são suscetíveis de Mandado de Segurança quando, além de irrecorríveis, ainda possam ser assacadas de teratológicas.

No caso, o ato judicial atacado pelo
writ
, ao revés do que tenta fazer crer o impetrante, não se mostra teratológico ou de flagrante ilegalidade, porquanto eventual orientação emanada pelo Fórum Nacional de Juízes Estaduais (FONAJE) e/ou por precedentes jurisprudenciais, que não sejam proferidos em sede de recurso repetitivo ou advenham de súmula vinculante, não é de observância cogente pelo magistrado, que pode atuar no deslinde da controvérsia, de acordo com o seu livre convencimento motivado.

Nesse contexto, não se verificando qualquer teratologia capaz de macular a decisão, objeto desta ação mandamental, mostra-se incabível a impetração.

A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA, IN CASU, DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS. 1. Em face do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante. Precedentes. 2. No caso concreto, conforme exposto na decisão agravada, o mandado de segurança foi impetrado contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desse Superior Tribunal de Justiça, que, ao negar provimento ao recurso especial no 1.712.184, manteve o não provimento da ação rescisória em que se discuta o valor dos honorários advocatícios fixado pelo juízo rescindendo. 3. Portanto, de forma fundamentada e coerente, concluiu o órgão julgador por manter a decisão ali agravada, que vez negou provimento ao recurso especial. Desta forma, forçoso reconhecer a ausência de teratologia ou de qualquer outro vício no ato coator que autorize a concessão da liminar pretendida e o prosseguimento do mandamus. Assim, deve ser mantido o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no MS 24.775/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO EM OPOSIÇÃO À DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior,
a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia
[...]" (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe 19/4/2017). 2. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da ora impetrante. 4. Demais disso, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que a parte recorrente postula a correção de um suposto erro de julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido no julgamento turmário. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no MS 25.288/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019)

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o processo, sem apreciação de mérito, com fundamento no artigo 485, IV, CPC. Ordem Denegada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020